Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-15.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022063-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ESTEVAO BRITO DAMASCENO - CPF: 048.354.901-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022063-15.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos Estevão Brito Damasceno

Recorrido(s):

Unic Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO RECLAMENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A constituição de advogado particular pela parte autora, até então assistida pela Defensoria Pública, faz cessar, imediatamente, a representação processual da parte pela Defensoria Pública até então atuante, pelo que não se conhece de recurso interposto pelo Órgão após tal marco.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante, apresentado pela Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE – NULIDADE - REESTABELECIMENTO DO PRAZO
.

Colendos Pares;

Em 25/01/2023 o Reclamante peticionou nos autos onde alega a falta de intimação de seu advogado e requer o restabelecimento do prazo recursal, nos seguintes termos:

“Ocorreu que a intimação se fez na pessoa do requerente (CARLOS ESTEVÃO BRITO DAMASCENO), sem que fosse realizada na pessoa do seu advogado (Jose Antonio Romano Ferreira), conforme requerido na petição de habilitação e constante no instrumento de procuração (ID 145018195), conforme se verifica na certidão de ID 152358162 e das anotações em “Expedientes”.

Assim, sem ter conhecimento do andamento do processo, por conta de um equívoco da secretaria deste juízo em não ter intimado o patrono do requerente sobre o teor da decisão de ID 149852161, restou certificado o escoamento do prazo em Certidão de ID 152358162, indo os autos conclusos.

Portanto, caso este equivoco não seja sanado com o reestabelecimento do prazo, restará configurada a nulidade da intimação e dos demais atos praticados, nos termos dos artigos 280 e 272, §2º do CPC/15,

(...)

Outro ponto que demonstra a nulidade da intimação se pode verificar em “Expedientes”, onde consta que as intimações pretéritas foram realizadas nos termos da lei, constando os nomes das partes e seus respectivos advogados. Porém na intimação do requerente (intimação 20218945), sobre a decisão de ID 149852161, não consta a devida inclusão e anotação do seu representante patrono (Dr. José Antônio Romano Ferreira) para que fosse, também, intimado (...)”

Da análise dos andamentos processuais, verifico que retirei este processo da pauta de julgamento do dia 04/11/2022 e determinei que fosse providenciada pela secretaria da Turma Recursal a habilitação do advogado Dr. José Antônio Romano Ferreira, inscrito na OAB/MT 14.012, conforme requerido pelo Reclamante na petição juntada em 31/03/2022, e que, após a habilitação do advogado, fosse realizada à intimação da parte Reclamante do inteiro teor da sentença proferida nos autos, para querendo apresentar recurso, nos prazos previstos em lei.

Em 01/12/2022 foi certificado nos autos que o Reclamante, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo para manifestar nos autos (id n. 152358162).

Pois bem. Em que as alegações do Reclamante, em consulta ao DJN verifico que o seu patrono foi devidamente intimado do teor da sentença prolatada pelo juiz “a quo”, conforme abaixo se vê:

Desta forma, se o advogado do autor foi devidamente intimado a respeito do teor da sentença prolatada pelo juiz “a quo”, rejeito a alegação de nulidade da intimação.

É como voto.

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

Colendos Pares;

Como já relatado acima, em 31/03/2022 o Reclamante CARLOS ESTEVAO BRITO DAMASCENO requereu a habilitação de novos procuradores advogado Dr. José Antônio Romano Ferreira - OAB/MT 14.012; e Dr. Marco Aurélio Romano Ferreira - OAB/MT 19.831, bem como a exclusão da Defensoria Pública como patrona da causa, procedendo-se as devidas anotações de estilo. Requereu ainda que todas as intimações e atos processuais fossem publicados exclusivamente em nome de seu procurador Dr. José Antônio Romano Ferreira, inscrito na OAB/MT 14.012, consoante o disposto no competente artigo 272, § 2º, do vigente Código de Processo Civil.

Assim, vê-se que o recurso inominado interposto em 06/07/2022 foi apresentado por quem, à época, não mais representada processualmente o autor.

Com efeito, se o autor representado pela Defensoria Pública, posteriormente, constitui advogado particular, a partir deste momento, a defesa técnica passa ao encargo exclusivamente deste.

A constituição de advogado particular ao longo da ação deve ser interpretada como o inequívoco desejo da parte de não mais se ver representada pelo profissional até então a cargo de sua defesa.

Cabe ainda ressaltar que, ao apresentar procuração e se constituir nos autos, o advogado recebe o processo no estado em que se encontra, dando-se por ciente, desde logo, de todos os atos até então praticados.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACLARATÓRIOS AVIADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. RÉU COM PATRONO CONSTITUÍDO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Sendo o acusado patrocinado por advogado particular, com procuração juntada aos autos, não há representação processual para a Defensoria Pública atuar, mormente se ausente ato judicial de nomeação para que se patrocine os interesses do acusado no curso da ação penal. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 365.761/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 09/12/2013)

Eis entendimento de outros tribunais:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO RÉU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Hipótese em que o réu, até então assistido pela Defensoria Pública, constituiu advogado particular, mediante procuração, entre a data da intimação do Órgão acerca do acórdão embargado e a da apresentação do recurso pela Defensoria. 2. A constituição de advogado particular faz cessar, imediatamente, a representação processual da parte pela Defensoria Pública até então atuante, pelo que não se conhece de recurso interposto pelo Órgão após tal marco. 3. Embargos não conhecidos. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024150058923003 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/07/2016, Data de Publicação: 15/07/2016)

AGRAVO EM EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - COISA JULGADA CONFIGURADA - DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR EM JUÍZO SE EXISTENTE DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) - Estando o réu representado por defensor constituído, o qual, inclusive, já interpôs recurso em defesa daquele, torna-se ilegítima a representação pela Defensoria Pública. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0713.12.007816-5/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2013, publicação da sumula em 02/08/2013)

Portanto, tratando-se de recurso subscrito por defensor que, quando de sua interposição, não mais detinha poderes para representar a parte no processo, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
o recurso inominado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023